Tribunal: TJSP
Processo: 1001348-88.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Corte injustificado no fornecimento, em momento no qual não havia contas em aberto. Ausência, ademais, de notificação prévia da consumidora quanto à providência. Demora de cinco dias para o restabelecimento. Dano moral configurado. Dano material referente ao ressarcimento de compra realizada na data do corte afastado, visto ter abrangido

Ementa:
Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Corte injustificado no fornecimento, em momento no qual não havia contas em aberto. Ausência, ademais, de notificação prévia da consumidora quanto à providência. Demora de cinco dias para o restabelecimento. Dano moral configurado. Dano material referente ao ressarcimento de compra realizada na data do corte afastado, visto ter abrangido gêneros alimentícios não sujeitos à refrigeração, material de limpeza e até vestuário, além de não ter restado demonstrado o efetivo perecimento de bens. Sentença de improcedência reformada em tal limite. Apelo da autora parcialmente provido para tal fim.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000967688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001348-88.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ISABEL
CRISTINA VIERA LOPES, é apelado ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001348-88.2018.8.26.0007 - São Paulo - F.R. Itaquera (Capital) – Voto no 17.522
2
Apelante: Isabel Cristina Vieira Lopes
Apelada: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A.
Apelação no 1001348-88.2018.8.26.0007 - 2a Vara Cível do F. R. Itaquera (Capital)
Voto no 17.522
Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica.
Corte injustificado no fornecimento, em momento no qual
não havia contas em aberto. Ausência, ademais, de
notificação prévia da consumidora quanto à providência.
Demora de cinco dias para o restabelecimento. Dano moral
configurado. Dano material referente ao ressarcimento de
compra realizada na data do corte afastado, visto ter
abrangido gêneros alimentícios não sujeitos à refrigeração,
material de limpeza e até vestuário, além de não ter restado
demonstrado o efetivo perecimento de bens. Sentença de
improcedência reformada em tal limite. Apelo da autora
parcialmente provido para tal fim.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 135/139 julgou improcedente demanda
indenizatória, ajuizada por usuária contra prestadora de serviços de fornecimento de
energia elétrica, fundada a pretensão na interrupção do fornecimento de energia elétrica
por ausência de pagamento; considerou o MM. Juiz para tanto lícita a conduta da ré,
tendo em vista o reiterado atraso no pagamento das contas por parte da autora,
destacando ainda a obrigação da consumidora de manter o relógio medidor em local
acessível ao funcionário responsável pelas leituras periódicas.
Apela a autora (fls. 141/159), insistindo na abusividade do
procedimento da ré, visto que o motivo do corte teria sido o inadimplemento de contas
dos anos de 2008, 2009 e 2010, buscando a ré forçar o pagamento do valor de R$
2.800,00, débito que além do mais nunca teria existido e que, se o caso, estaria prescrito.
Destaca ainda sua condição de hipossuficiente e atravessar momento de crise financeira,
salientando a essencialidade da energia elétrica e a afronta pela ré a princípios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001348-88.2018.8.26.0007 - São Paulo - F.R. Itaquera (Capital) – Voto no 17.522
3
constitucionais, inclusive por não ter promovido aviso prévio no tocante à interrupção.
Diz a ré ter confessado a irregularidade mas demorado cento e vinte horas para o
restabelecimento da energia, causando transtornos diversos, inclusive no tocante ao
perecimento de alimentos por falta de refrigeração. Bate-se, em conclusão, pela reforma
da r. sentença, com o integral acolhimento dos pedidos formulados.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado, com
apresentação de contrarrazões pela apelada no prazo legal (fls. 162/172).
É o relatório.
Prospera em parte o inconformismo.
Não se discute a possibilidade de interrupção lícita do
fornecimento de produtos, ainda que essenciais, quando não gratuitos e quando não
honrada pelo usuário a contraprestação devida. Exige a jurisprudência assentada no STJ,
contudo, trate-se de débito recente e seja devidamente notificado o consumidor com
antecedência, como segue:
“PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPANHIA
ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO
DE ENERGIA. DÉBITOS RECENTES. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS
RECURSAIS. 1. Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça
admite-se a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em
caso de inadimplemento de débitos recentes e mediante notificação do
devedor. (...)” (REsp no 1.805.489/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j.
26/8/2019, DJe 29/8/2019).
No caso dos autos, diversamente do que sugere a autora, nada
indica tenha a ordem de interrupção, ocorrida no ano de 2017, tido por inspiração
débitos em aberto da década anterior. Mas, em contrapartida, tampouco havia motivo
atual para o corte.
Com efeito, confrontando-se a tela do sistema interno da ré ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001348-88.2018.8.26.0007 - São Paulo - F.R. Itaquera (Capital) – Voto no 17.522
4
final da fl. 71, referente a ordens de serviço, com a de histórico de pagamentos de fls.
70/71, é possível observar que a fatura com vencimento em 17/5/17 foi paga em 6/6/17,
esclarecendo a primeira nota de corte e ordem gerada em 31/5/17 e a ordem de
religamento em 8/6/17 (ocorrências da qual a autora silenciou nos autos).
A fatura com vencimento em 19/6/17 foi paga antecipadamente,
no dia 13, sendo que a do mês seguinte venceria apenas em 17/7/17, sendo indiferente
seu pagamento em atraso, no dia 31, porque quando gerada nova nota de corte em
27/6/17, essa efetivamente objeto de discussão dos autos, não havia débito em aberto.
Pondere-se que quando ocorrido o corte, segundo sustenta a
autora em 8 de agosto (fato não impugnado especificamente pela ré), as duas faturas dos
meses anteriores já se encontravam quitadas, e apurada ausência de inadimplemento
recente a ordem de religamento somente foi cumprido em 12/8/17, fora do prazo
estabelecido pela concessionária (cf. fl. 71).
A isso se acrescenta o fato de não ter a ré comprovado ter
notificado a usuária de que realizaria o corte no fornecimento, nos termos do precedente
jurisprudencial já mencionado, razão pela qual prospera o inconformismo da autora no
tocante ao pedido indenizatório por danos morais.
Ora, a incontroversa interrupção do fornecimento por um
período de cinco dias (tal qual afirmado na petição inicial e não negado pela ré),
fundada em dívida que se revela inexistente e da qual não houve prévia notificação
premonitória da concessionária, com ordem de religamento executado fora do prazo
informado à consumidora, é em princípio suficiente para autorizar o reconhecimento de
prejuízo juridicamente relevante, de natureza extrapatrimonial, tendo em vista os
transtornos sabidamente provocados pela privação de serviço público tido por essencial,
motivadores de sofrimento psicológico e angústia, o que é pacificamente reconhecido
pela jurisprudência, inclusive por esta C. 29a Câmara de Direito Privado, e dispensa
maior aprofundamento:
“Ora, a suspensão do fornecimento de energia elétrica, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001348-88.2018.8.26.0007 - São Paulo - F.R. Itaquera (Capital) – Voto no 17.522
5
óbvio, expôs o autor a constrangimento e a aflição relevantes, porque se
manteve por muitos dias, quase um mês, no período dos feriados de fim de
ano, de modo que aí está a ação, aí está a lesão, in re ipsa, e daí, portanto,
resulta a obrigação de indenizar, dispensada qualquer outra prova.” (Ap.
no 0000716-52.2013.8.26.0590, Rel. Des. Silvia Rocha, j. 8/2/17). No
mesmo sentido: Ap. no 0053538-89.2012.8.26.0222, Rel. Juiz Carlos Dias
Motta, j. 2/3/17; Ap. no 0014776-69.2010.8.26.0223, Rel. Juiz Neto Barbosa
Ferreira, j. 20/4/16; Ap no 0001270-22.2013.8.26.0352, Rel. Des. Francisco
Thomaz, j. 26/8/15; Ap. no 3001982-61.2013.8.26.0157, Rel. Des. Pereira
Calças, j. 5/8/15; Ap. no 0004809-92.2009.8.26.0239, Rel. Des. Carlos
Henrique Miguel Trevisan, j. 17/7/15; Ap. no 0031718-36.2012.8.26.0344,
Rel. Juiz Hamid Bdine, j. 26/11/14.
Não é o caso porém de ressarcimento dos danos materiais
pleiteados. Primeiro porque a compra realizada no dia em que teria ocorrido o corte, da
ordem de R$ 645,47, não se refere apenas a itens que necessitam de refrigeração para
conservação (o cupom fiscal de fls. 35/36 indica aquisição de alimentos de conservação
a seco, como arroz, café, refrigerantes, além de materiais de limpeza e até vestuários);
segundo, não restou suficientemente comprovado o perecimento dos gêneros
alimentícios que a petição inicial genericamente afirmou terem apodrecido.
Em tais condições, é o caso de reformar a r. sentença, para julgar
parcialmente procedente a demanda e condenar a ré ao pagamento da quantia de R$
7.000,00 (sete mil reais), a título de reparação por dano moral, corrigida a partir da
presente data, com base na Súmula no 382 do STJ, contando-se outrossim os juros
moratórios legais desde o ilícito, vale dizer, data da interrupção nos serviços.
Ante o novo desfecho, e decaindo a ré de parte mais expressiva
do pedido, arcará ela com a integralidade do pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do
valor da condenação de direito material.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo.
FABIO TABOSA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001348-88.2018.8.26.0007 - São Paulo - F.R. Itaquera (Capital) – Voto no 17.522
6
Relator